Tribunal: STF
Processo: RE 1022160
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-11
Data de publicação: 2017-12-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. MERA INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - É ônus da parte recorrente apresentar, de forma fundamentada, a existência de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, requisito não observado pelo recorrente. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.